Tribunal: STJ
Processo: 5136451-97.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2203225 - RS(2025/0043935-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARIA LOLITA TRASSANTE URBANETTO
ADVOGADOS
: DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento,
desproveu o recurso e manteve o reconhecimento de desconto por antecipação em
parcelas refinanciadas.
2. A controvérsia decorre de impugnação ao cumprimento de sentença em ação
revisional de negócios jurídicos bancários relativa ao contrato de empréstimo
consignado com discussão sobre desconto por antecipação e compensação de
parcelas.
3. A Corte de origem manteve o recálculo, reconheceu quitação com desconto por
antecipação nas parcelas objeto de confissão de dívida para evitar enriquecimento
ilícito e desproveu o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a compensação é inviável quanto às
parcelas vincendas à luz do
do Código Civil, por exigir dívidas líquidas e
art. 369
vencidas; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de
compensação com parcelas vincendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausente prequestionamento da tese fundada no
do Código Civil,
art. 369
incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, sendo necessária a
alegação de ofensa ao
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54871027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 11a7507f-a0f0-47b9-a909-533c7797894f

6. Obstado o conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição, fica
a
art. 105,
igualmente inviável o exame do dissídio pela alínea
sobre a mesma questão
c
federal, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: "1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a
Tese de julgamento
matéria federal não é prequestionada, impondo-se, para viabilizar o conhecimento,
a alegação de violação do
do CPC. 2. O óbice ao conhecimento pela
art. 1.022
alínea
impede o exame do dissídio jurisprudencial pela alínea sobre a mesma
a
c
questão federal".
CC,
CPC, arts. 1.022, 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 369;
III.
art. 105,
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.625.724/MG,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/6/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54871027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 11a7507f-a0f0-47b9-a909-533c7797894f

RECURSO ESPECIAL No 2203225 - RS (2025/0043935-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARIA LOLITA TRASSANTE URBANETTO
ADVOGADOS
: DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento,
desproveu o recurso e manteve o reconhecimento de desconto por antecipação em
parcelas refinanciadas.
2. A controvérsia decorre de impugnação ao cumprimento de sentença em ação
revisional de negócios jurídicos bancários relativa ao contrato de empréstimo
consignado com discussão sobre desconto por antecipação e compensação de
parcelas.
3. A Corte de origem manteve o recálculo, reconheceu quitação com desconto por
antecipação nas parcelas objeto de confissão de dívida para evitar enriquecimento
ilícito e desproveu o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a compensação é inviável quanto às
parcelas vincendas à luz do
do Código Civil, por exigir dívidas líquidas e
art. 369
vencidas; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de
compensação com parcelas vincendas.
Documento eletrônico VDA52807241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:53
Código de Controle do Documento: 642ebdd5-5510-4a6d-8b9a-49ecca9d2b25

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausente prequestionamento da tese fundada no
do Código Civil, incidem,
art. 369
por analogia, as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, sendo necessária a alegação
de ofensa ao
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
6. Obstado o conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição, fica
a
art. 105,
igualmente inviável o exame do dissídio pela alínea
sobre a mesma questão
c
federal, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: "1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a
Tese de julgamento
matéria federal não é prequestionada, impondo-se, para viabilizar o conhecimento, a
alegação de violação do
do CPC. 2. O óbice ao conhecimento pela alínea
art. 1.022
a
impede o exame do dissídio jurisprudencial pela alínea
sobre a mesma questão
c
federal".
CC,
CPC, arts. 1.022, 85, § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 369;
art. 105,
III.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.625.724/MG,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/6/2020;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA LOLITA
TRASSANTE URBANETTO com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de empréstimo consignado.
O julgado foi assim ementado (fl. 29):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Documento eletrônico VDA52807241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:53
Código de Controle do Documento: 642ebdd5-5510-4a6d-8b9a-49ecca9d2b25

NO CASO EM LIÇA, É OBJETO DO
. DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL, NO QUAL FICOU ACORDADO QUE A QUANTIA DEVIDa À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SERIA ADIMPLIDA EM TRINTA E SEIS
PARCELAS DE R$ 776,75. NO ENTANTO, NO TOCANTE ÀS PARCELAS DE
DEZ A TRINTA E SEIS FOI REALIZADA UMA CONFISSÃO DE DÍVIDA,
RESTANDO TODAS AS PARCELAS ADIMPLIDAS PELA QUANTIA DE R$
9.876,89, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO.
ASSIM, NÃO SE PODE CONSIDERAR NO CÁLCULO O PAGAMENTO DO
VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, POIS TAL PROCEDIMENTO
RESULTARIA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE EXEQUENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
UNÂNIME.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 369 do Código Civil, porque a compensação apenas se efetua entre
dívidas líquidas e vencidas, sustentando a impossibilidade de compensação de
parcelas vincendas do contrato revisado.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu com o entendimento do TJMS
e do TJPR quanto à tese de impossibilidade de compensação com parcelas vincendas.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo a impossibilidade de compensação das parcelas vincendas.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença. O Tribunal de
origem manteve o recálculo, reconhecendo desconto por antecipação nas parcelas
refinanciadas a fim de evitar enriquecimento ilícito, negando provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA52807241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:53
Código de Controle do Documento: 642ebdd5-5510-4a6d-8b9a-49ecca9d2b25

I -
do CC
Art. 369
No recurso especial, a recorrente alega que a compensação somente pode
ocorrer entre dívidas líquidas e vencidas, razão pela qual seria inviável compensar
valores pagos a maior com parcelas vincendas do contrato.
A Corte estadual, ao examinar o agravo de instrumento, decidiu que nas
parcelas objeto de confissão de dívida houve quitação com desconto por antecipação,
não se podendo considerar o valor originalmente contratado, sob pena de
enriquecimento ilícito (fls. 26-28).
A questão relativa à impossibilidade de compensação com parcelas
vincendas, sob o fundamento do
do Código Civil, não foi objeto de debate
art. 369
no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração –
caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.625.724/MG,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
22/06/2020,
30/06/2020.
II - Divergência jurisprudencial
Quanto ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência dos óbices no
tocante à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
Documento eletrônico VDA52807241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:53
Código de Controle do Documento: 642ebdd5-5510-4a6d-8b9a-49ecca9d2b25

julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52807241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:04:53
Código de Controle do Documento: 642ebdd5-5510-4a6d-8b9a-49ecca9d2b25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.203.225 / RS
Número Registro: 2025/0043935-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51280569820238210001 51364519720248217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA LOLITA TRASSANTE URBANETTO
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54845566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: f9f2461e-7ec5-44f4-9b5c-ba12032a6a34

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: f9f2461e-7ec5-44f4-9b5c-ba12032a6a34